Tribunal: TCU
Processo: 021.068/2025-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900172025, modalidade Pregão e Uasg 257022 (Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços de segurança privada, vigilância armada e desarmada, diurna e noturna, para atender os Polos Base de Assis Brasil/AC, Sena Madureira/AC, Santa Rosa do Purus/AC, Manoel Urbano/AC, Sede do DSEI/ARP e CASAI/Rio Branco/Acre, além de municípios do Amazonas (Pauini e Boca do Acre) e Extrema/RO.)

Inteiro teor:
Acórdão 2649/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de cautelar, formulada por Gold Service Vigilância e Segurança Ltda. em face de possíveis irregularidades no Pregão 90017/2025, a cargo do Distrito Sanitário Especial Indígena Alto Rio Purus, que tem por objeto a contratação de empresa especializada em serviços de segurança privada, vigilância armada e desarmada diurna e noturna para atender unidades localizadas nos Estados do Acre, Rondônia e Amazonas; Considerando que o certame se encontra suspenso para readequação, conforme informação do sistema Compras.gov, em atendimento à orientação expedida pela Controladoria-Geral da União, evidenciando que há providências administrativas em curso e mecanismos de controle interno atuando no exercício da autotutela administrativa; Considerando que, à luz das disposições do art. 169 da Lei 14.133/2021, as irregularidades devem ser primeiramente tratadas nas instâncias internas competentes (primeira e segunda linhas de defesa) antes de serem levadas ao controle externo (terceira linha de defesa), evitando duplicação de esforços e uso indevido de recursos públicos; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações às peças 8-9, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) considerar prejudicada a representação por perda de objeto; b) comunicar a prolação do Acórdão ao Distrito Sanitário Especial Indígena Alto Rio Purus e à representante; e c) arquivar o processo com fundamento nos arts. 237, parágrafo único, e 235, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal, e 105 da Resolução TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 021.068/2025-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Distrito Sanitário Especial Indígena Alto Rio Purus - Ministério da Saúde. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representante: Gold Service Vigilância e Segurança Ltda. (CNPJ: 02.764.609/0001-62) 1.6. Representação legal: Alisson Freitas Merched (4260/OAB-AC), representando Gold Service Vigilância e Segurança Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.